Tribunal: CARF
Processo: 11080.741339/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.741339/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.956 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SEMEP LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/01/2014
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação,
cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para
aplicação deste precedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 105-001.244, proferido pela
1a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 (fls. 98/107), que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
A autuação tem origem com a Declaração de Compensação que se encontra nos
autos do Processo Administrativo no 13603.903262/2015-75.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.741339/2019-51
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741339/2019-51

Consiste em Notificação de Lançamento no NLMIC - 6680/2019 – Multa Por
Compensação Não Homologada (fls. 02 e 03), lavrado contra a Contribuinte acima identificada,
para a exigência de crédito tributário no montante de R$ 26.067,57 (vinte e seis mil, sessenta e
dois reais e cinquenta e sete centavos).
Segundo a citada Notificação, “houve não homologação de compensação, o que
enseja a aplicação de multa prevista na legislação”, de acordo com o artigo 74, §17, da Lei no
9.430/1996, e alterações posteriores. A base de cálculo da infração será o “valor não
homologado” (R$ 52.135,13), o qual “corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para a data
de transmissão da Declaração de Compensação – DCOMP original”.
Em sede de impugnação veio aos autos, alegando, em síntese:
a) Preliminar de Decadência do Direito de Lançar a Multa de Ofício Por
Compensação Não Homologada.
b) no mérito a inconstitucionalidade da Multa do §17 do Artigo 74 da Lei no
9.430/1996. Tema no 736 de Repercussão Geral.
c) Inconstitucionalidade por Violação ao Direito de Petição (Artigo 5o, inciso
XXXIV, da CF/88). Parecer da Procuradoria-Geral da União no RE 796.939/RS.
d) Ilegalidade do Lançamento da Multa Isolada. Fato Gerador da Multa Não
ocorrido. Artigo 116, inciso II, do CTN.
e) Suspensão da Exigibilidade da Multa Isolada. Artigo 74, §18, da Lei no
9.430/1996.
A d. DRJ por sua vez, rejeitou a preliminar de decadência e, no mérito, não acatou
as demais alegações jugando improcedente a Impugnação:
As conclusões do citado Despacho Decisório foram contrapostas através da
apresentação de Manifestação de Inconformidade, datada de 10/02/2016, cujo
julgamento foi proferido pelo Acórdão no 105-001.240, exarado pela Primeira Turma de
Julgamento da DRJ/05, em 08/10/2020, o qual integra o Processo Administrativo no
13603.903262/2015-75.
De acordo com o citado Acórdão – o qual não será repetido na sua íntegra, em respeito
ao princípio da economia processual –, verificou-se que não houve, por parte do sujeito
passivo, a comprovação da existência do direito creditório pleiteado.
Desta forma, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a Impugnação para rejeitar a
alegação de decadência e, no mérito, manter a Multa Isolada Por Compensação Não
Homologada no valor de R$ 26.067,57 (vinte e seis mil, sessenta e dois reais e
cinquenta e sete centavos).
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por via postal, em 10.11.2020, conforme AR dos
correios, à fl. 170, o recurso foi juntado aos autos em 10.12.2020, à fl. 111, assim sintetizado
(fls. 114/126):
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741339/2019-51

Inicialmente defendeu a suspensão da exigibilidade da multa, tendo em vista
apresentação de manifestação de inconformidade nos autos do processo no 13603.903261/2015-
21, cujo recurso ainda se encontra pendente de julgamento perante o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
Defendeu o cancelamento da Multa Aplica ante a inconstitucionalidade do § 17,
do art. 74, da Lei no 9.430/96, cuja matéria é tratada com Repercussão Geral pelo Supremo
Tribunal Federal – STF.
Lado outro, ainda que não se entenda pela possibilidade de declaração ou
reconhecimento, da inconstitucionalidade da multa, sustentou ser imprescindível a suspensão da
apreciação deste Recurso, até o julgamento definitivo do Tema no 736 da Repercussão Geral,
representado pelo RE no 796.939/RS, em trâmite no STF.
Para a Recorrente o fato gerador da Multa não teria ocorrido, posto que a não
homologação da compensação não se encontra transitado em julgado:
Por conseguinte, a situação jurídica que determina a incidência da multa ora impugnada
não se encontra ainda definitivamente constituída, em especial, sendo provável a revisão
do Despacho Decisório no 111812229 para homologar integralmente a compensação
declarada.
Portanto, não se configurou ainda o fato gerador da multa do art. 74, §17, da Lei no
9.430/96, sendo indevido o lançamento, nos termos do art. 142, do CTN, que o
conceitua como “o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente”.
Para concluir que inexistindo fato gerador da obrigação tributária, não há que se
falar em lançamento da multa, sendo imperioso o provimento deste Recurso para cancelar a
Notificação de Lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SEMEP LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741339/2019-51

Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 13603.903262/2015-75, também de minha relatoria,
ocasião em que este e. CARF decidiu pela manutenção da não homologação, devendo, assim, ser
mantida também a exigência da multa isolada.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o
RE no 796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736,
nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja
decisão foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 62 da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), afasta-
se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa atacada, via de
consequência a mesma deve ser cancelada:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741339/2019-51

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e)
Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741339/2019-51

Fl. 178
DF CARF MF
Original